Tribunal: TJBA
Processo: 0500852-51.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500852-51.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUIS RICARDO DE BRITO DIAS Advogado(s): ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PALAVRA POLICIAL. REINCIDÊNCIA COMPROVADA POR SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, pela apreensão de cocaína e crack fracionados, dinheiro trocado e demais circunstâncias indicativas da traficância. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação, especialmente diante da alegação de fragilidade da prova baseada em depoimentos policiais; (ii) saber se é válida a incidência da agravante da reincidência sem certidão cartorária de trânsito em julgado; (iii) saber se é possível a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de exibição e apreensão, laudos periciais e prova oral produzida em juízo, notadamente os depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante. 4. A palavra policial constitui meio de prova idôneo, quando colhida sob o crivo do contraditório e em consonância com os demais elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou intenção de prejudicar o acusado. 5. A reincidência foi corretamente reconhecida, sendo desnecessária a juntada de certidão cartorária formal, admitindo-se a comprovação por meio de consulta a sistemas processuais eletrônicos oficiais, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 6. A condição de reincidente impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, por ausência de preenchimento cumulativo dos requisitos legais. 7. Mantida a pena superior a quatro anos e a reincidência, mostra-se adequado o regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Depoimentos policiais coerentes e corroborados por provas materiais são suficientes para a condenação por tráfico de drogas. A reincidência pode ser reconhecida com base em consulta a sistemas processuais eletrônicos oficiais, dispensada a certidão cartorária. A reincidência impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 61, I; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.840.116/SE; STJ, HC 471.082/SP; STJ, REsp 2.093.831/MG. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0500852-51.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante LUIS RICARDO DE BRITO DIAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.